Tribunal: TJDFT
Processo: 0735327-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0735327-27.2022.8.07.0000 Agravante(s) Kenia de Carvalho Gabriel; Gildeci Carlos Moreira Agravado(s) Central Nacional Unimed - Cooperativa Central Relatora Desembargadora DIVA LUCY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kenia de Carvalho Gabriel e Gildeci Carlos Moreira contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 137414188) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelos agravantes em desfavor de Central Nacional Unimed, processo n. 0708765-69.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido dos autores de aplicação de multa por descumprimento da medida liminar, fazendo-o nos seguintes termos: Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por GILDECI CARLOS MOREIRA, KENIA DE CARVALHO GABRIEL em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Pois bem, foi concedida tutela de urgência nos seguintes moldes: "Em sendo assim, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o plano de saúde proceda à manutenção da condição de segurados dos autores, com um plano de saúde equivalente, com as mesmas condições e preço do plano originário, pelo período de 06 (seis) meses a contar da data de desligamento do primeiro autor (23/01/2022), sob pena de multa a ser instituída por este juízo." Os documentos anexados pela requerida demonstram que a data de exclusão ocorreu em 23.07.2022, compatibilizando o período de 6 (seis) meses a partir de janeiro de 2022. Assim, apesar de a tutela ter sido cumprida em abril do ano corrente, a requerida cumpriu com o decidido por este juízo nos exatos termos decididos. Portanto, indefiro a aplicação de multa e determino o retorno do feito para sentença. Intimem-se. (grifos no original) Inconformados, os autores interpõem o presente agravo de instrumento (Id 40476683). Em razões recursais (Id 40476683), sustentam, em suma, que a agravada não estava cumprindo a liminar, pois implementou o plano de saúde e o excluiu em menos de 30 dias, mesmo estando pagas as mensalidades. Argumentam que a agravada descumpriu a decisão judicial de 19/4/2022 até 29/6/2022, porquanto cumpriu a decisão judicial somente em 30.06.2022, cassando o plano em 23.07.2022. Indicam adimplência por apenas 23 dias. Mencionam haver total descaso com a decisão judicial. Dizem presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência recursal, quais sejam, a probabilidade do direito e o receio de dano irreparável. Citam os artigos 536, 537 e 814 do CPC. Ao final, requerem, em síntese, a reforma da decisão para aplicar multa diária por descumprimento da decisão que antecipou a tutela. Preparo não recolhido em razão da gratuidade deferida na origem (Id 120736374 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa consideração, tenho que o recurso não deve ser conhecido. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), houve mudança significativa a respeito da recorribilidade das decisões interlocutórias, que ficou mais restrita, sendo, a rigor, instituída a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, e, nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância a taxatividade legal, ou seja, a lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, situações essas que vieram estampadas em rol do artigo 1.015, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso, o pronunciamento vergastado (indeferimento de pedido de fixação de astreintes) não se insere no taxativo rol do art. 1.015 do CPC, o que inviabiliza o conhecimento da pretensão recursal. Mais. Ainda que se considere o entendimento firmado pelo col. STJ, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), a hipótese dos autos não encontra enquadramento no mencionado paradigma, visto que nenhuma situação concreta de urgência foi trazida pelos agravantes, mas apenas argumentos genéricos de “receio de dano irreparável” sequer demonstrado, o que afasta, assim, qualquer urgência. Por pertinente, vale citar a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves acerca do tema: “No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art.1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo dispositivo legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2015, p.554.) Nessa mesma linha doutrinária, é o magistério de Cassio Scarpinella Bueno ao tratar sobre os casos de cabimento de agravo de instrumento no Novo Código de Processo Civil: “Também merecedora de nota é a nova disciplina do agravo de instrumento. O recurso passa a ser cabível apenas das decisões interlocutórias expressamente previstas no Código.” (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. 2ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2016, p.42.) Ainda: “O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art.1.009, §1o) e agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art.1.015)” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. O Novo Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.525.) Este e. TJDFT, por meio de sua c. 1a Turma Cível, já se manifestou sobre a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento quando a matéria em debate não se inserir no rol do artigo 1.015 do CPC. Veja-se: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROVA PERICIAL. MANTIDA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1244990, 07273915320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020) (Grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora